Tribunal: TJDFT
Processo: 0753100-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENFERMIDADE. COVID-19. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente e seus comparsas, de maneira dissimulada, atraíram a vítima e nela desferiram diversos golpes, principalmente na região da cabeça, causando-lhe a morte. Além disso, livraram-se do corpo da vítima, arremessando-o de um carro em movimento em uma rodovia.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Se medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há comprovação nos autos no sentido de que o Estado não pode prestar a devida assistência médica e farmacêutica ao paciente, não há ilegalidade a reparar.
IV - Ordem denegada.